Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Almeida de Jesus contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 121372482 do processo referência) que, em ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento, processo n. 0702648-35.2022.8.07.0012, movida pelo agravante em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: Cuida-se ação de conhecimento, pelo procedimento ordinário, na qual o autor almeja revisão de contrato de financiamento para compra de veículo, gravado com cláusula de alienação fiduciária. Em pedido de antecipação de tutela, pretende depositar em Juízo o valor incontroverso da parcela, no total de R$ 351,64 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual; seja determinado ao réu cessar as cobranças dos pagamentos; determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes; seja deferida a manutenção da posse do objeto da lide à parte autora; e alternativamente, para inibir a mora, caso este Juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, requer, consignação do valor integral da prestação. É o relatório. DECIDO. É predominante o entendimento de que a simples discussão da dívida em Juízo não dá ensejo ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para exclusão do nome da parte dos cadastros de inadimplentes. Com mais razão, não é suficiente para autorizar a permanência do bem na posse do autor. Para tanto, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ação proposta pelo devedor contestando a dívida, plausibilidade do direito, prestação de caução com relação ao débito ou à parcela discutida, consoante jurisprudência do col. STJ, a saber: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455.985/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014). No caso em tela, não restam atendidos os requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência. Em que pese esteja sendo discutida a dívida, esta está pautada em cláusula contratual cuja validade se presume até sobrevenham a declaração de nulidade, sendo, ademais, confessado o débito, o que retira a probabilidade do direito autoral. Destaco que enquanto subsistir o direito de cobrança é lícita a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. No que se refere à consignação do valor incontroverso ou integral, não seria suficiente para a purgação da mora, eis que esta exige o pagamento integral do valor devido após o vencimento antecipado da dívida. Lembro que o débito, nos contratos fundados em cláusula de alienação fiduciária, vence antecipadamente apenas pela mora do devedor, o que no caso ocorreu em janeiro do corrente ano. Lado outro, enquanto não houver o reconhecimento de irregularidades contratuais é direito do credor o recebimento das parcelas avençadas, não sendo razoável subtrair-lhe o recebimento, máxime diante a mora confessada pelo requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em razões de agravo (Id 34915650), alega o recorrente que a decisão ofendeu o art. 299 do CPC, visto estar o agravante suscetível a lesões graves e de difícil reparação, com a negativação de seu nome e perda da posse do bem, enquanto a dívida estiver sendo debatida. Afirma presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a “prova inequívoca” e o “periculum in mora”. Observa que tanto a lei quanto a doutrina e a jurisprudência apontam a necessária presença apenas do indício da fumaça do bom direito para modificação do contrato de financiamento para aquisição de veículo, uma vez que evidente o risco de inadimplência pela abusividade contratual. Diz que o perigo da demora encontra demonstração na necessidade de impedir, enquanto discutida a dívida em juízo, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Lembra o constrangimento pessoal e comercial irreversível causado ao devedor pelo credor com a adoção de tal medida. Assevera a possibilidade de vir a sofrer prejuízo ainda maior, caso não seja concedida a liminar para permanecer na posse do veículo, pelo injusto despojamento do bem. Pede autorização para consignar em juízo o pagamento. Leciona tratar-se de providência que, além de afastar a mora e garantir a proteção ao nome do devedor e a justa posse do veículo, evitará possível turbação da posse do automóvel a ser empreendida pela parte requerida. Colaciona jurisprudência. Pondera não estar se eximindo de cumprir a obrigação contratual, porque, deferida a liminar de consignação em pagamento, atenderá à determinação legal e efetuará os depósitos em conta judicial, com o que não será prejudicado pelos efeitos do inadimplemento. Sustenta não acarretar o requerimento de abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito prejuízo para o agravado, porque ele dispõe de garantias, como o próprio veículo objeto do contrato e o depósito judicial dos valores para discussão da dívida. Assinala, estando a questão sub judice, existirem elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, a fim de que seu nome não seja incluído em cadastro de proteção ao crédito nem haja a retirada do veículo de sua posse. Discorre sobre a função social dos contratos, sobre o princípio da liberdade contratual entre as partes e seu afastamento nos casos em que tal liberdade prevalece somente para um dos contratantes, causando desequilíbrio contratual. Pontua decorrer a cláusula geral da função social do contrato do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (CF art. 3.o, inciso I). Diz ferir o agravado esses princípios, ao lhe informar saldo devedor três vezes superior ao valor financiado anteriormente. Enfatiza haver o agravado desrespeitado a boa-fé objetiva e a função social do contrato porque não houve atenção aos interesses sociais, senão apenas aos do agravado, que enriquecerá absurdamente em seu prejuízo, como devedor. Diz querer cumprir a obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado. Aduz, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, no caso, do contrato de financiamento, ser devida a consignação em pagamento. Ressalta não ser prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Registra que o valor pleiteado para depósito judicial está conforme com a atualização monetária legal prevista em planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Assinala não haver exclusão de valores pagos a título de mora, mas sim compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados do agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Diante do exposto, assevera o preenchimento dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, para requer o conhecimento e provimento do recurso. Requer a reforma liminar da decisão agravada, para que determinada seja a não inclusão de seu nome/CPF em cadastro de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Pede seja mantido o veículo em sua posse, evitando prejuízo de difícil e incerta reparação. Pleiteia o recebimento do pedido de consignação e o deferimento de autorização para efetuar o depósito mensal do valor considerado incontroverso das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Preparo não recolhido em razão do benefício da assistência judiciária deferido na origem (Id 121372482 do processo referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ao exame dos autos, verifico não demonstrada a afirmativa posta na petição inicial de que foi honrado o pagamento mensal da dívida relativa ao contrato de financiamento até a data de 21/1/2022, quando dificuldades impediram o adimplemento das prestações ajustadas (Id 121335595, p. 2, do processo referência). Verdade é que, para o contrato celebrado em 19/8/2020, com previsão de pagamento da primeira parcela em 21/9/2020 (Id 121335599, do processo referência), não há prova de quitação sequer da primeira prestação devida pelo mútuo contratado. Com efeito, o documento de Id 121335600, do processo de referência, não tem aptidão para demonstrar tal alegação, notadamente sem que a parte agravada tenha se manifestado sobre o referido elemento de informação. O agravante assevera, na peça vestibular, ter celebrado o contrato de mútuo no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) para pagamento em 48 (quarenta e oito) meses. Observo o valor total do financiamento ser de R$ 24.523,95 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos). Embora tenha ciência, desde a contratação, de a parcela mensal ter sido fixada expressamente, no instrumento contratual, em R$ 789,65 (setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), ele diz ser devido valor diverso e deseja consignar, em juízo, a quantia de R$ 784,95 (setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), embora indique, na exordial, como valor incontroverso R$ 692,14 (seiscentos e noventa e dois reais e quatorze centavos). Ao argumento de que é litigioso o objeto do pagamento, no caso, as parcelas relativas ao contrato de financiamento, quer autorização para consignar em juízo a importância mensal que entende devida para assim afastar a mora e garantir a proteção de seu nome contra apontamento em cadastros restritivos de crédito e a manutenção do automóvel em seu poder. Nos termos dos arts. 334 e 335, ambos do Código Civil, o depósito judicial da coisa devida, quando realizado nos casos e forma legais, será considerado como pagamento, revelando-se apto a extinguir a obrigação. Ainda, referida consignação será cabível, entre outras hipóteses, quando houver litígio sobre o objeto do pagamento. Confira-se: Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Por sua vez, o Código de Processo Civil, ao disciplinar o procedimento especial de consignação em pagamento em seus artigos 539 a 549, prevê no art. 539 que, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Consoante se extrai dos dispositivos legais, embora seja possível o ajuizamento de consignação em pagamento, o consignante deve cumprir determinados requisitos, entre os quais, a entrega para depósito da coisa devida. Concretamente, altera a parte agravante a importância quantitativa da coisa devida ao elaborar, unilateralmente, cálculo em que, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada, aponta ser outro o valor da prestação ajustada em pagamento do empréstimo bancário que tomou. Com efeito, não se pode impor ao agravado, como credor, o recebimento de obrigação diversa da que lhe é devida, segundo contratualmente ajustado, ainda que mais valiosa seja a oferta, conforme lhe garante o art. 313 do Código Civil. Menor razoabilidade há na pretensão deduzida pelo agravante que espera, com finalidade de evitar a mora, obter do juízo autorização para depósito em consignação de quantia controvertida e unilateralmente estipulada. Quer a parte recorrente que o Poder Judiciário acolha, liminarmente, parâmetro de contabilidade diverso do ajustado originariamente e que resulta na apuração de quantia significativamente inferior à expressa no contrato como obrigação pecuniária a que livremente se obrigou. Nesse ponto, vale destacar o seguinte escólio doutrinário: A consignação poderá ser levada a efeito nas hipóteses elencadas no art. 335 do Código Civil. É imprescindível que o solvens respeite os requisitos objetivos e subjetivos previamente ajustados para o pagamento, não sendo bastante o depósito para elidir a sua mora, já que o autor deve provar que tem razão (art. 336 do CC). (Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p.576). Faculta-se, na ação consignatória, a ampla discussão sobre a interpretação e a legalidade de cláusulas contratuais, porquanto, mais do que prevenir a mora, busca-se declarar a existência ou não de eventual débito e o montante efetivamente devido, alcançando-se o valor líquido e certo a ser pago pelo devedor. O contrato (Id 121335599 do processo referência) fixa, expressamente, a taxa de juros mensal capitalizada de 1,91% ao mês e de 25,47% ao ano, e o custo efetivo total – CET de 33,83% ao ano. Considerando as taxas de juros mensais e anuais estabelecidas, as quais encerram percentagem anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, resta por evidente a contratação de encargos remuneratórios com capitalização mensal de juros, com prévio e inequívoco conhecimento do recorrente. Quanto ao ponto, malgrado as previsões constantes no Decreto n. 22.626/1933, entre elas a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal, deve ser considerado o enunciado n. 382, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Além disso, a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. n. 973.827/RS (Temas 246 e 247), sob a sistemática de recursos repetitivos, entendeu válida a cláusula que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, clara quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Na oportunidade, confira-se a ementa que traz a tese firmada em referência: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...] (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) No mesmo diapasão, em outra oportunidade, também em julgamento de recurso sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 953), foi reafirmada a possibilidade de cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo quando presente expressa pactuação (2a Seção, REsp. n. 1.388.972/SC, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 13/3/2017). Destaquem-se, ainda, os enunciados n. 539 e n. 541, daquele c. Sodalício, respectivamente transcritos: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/20010, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, por si só, não possui o condão de caracterizar ilegalidade ou abusividade e de determinar a revisão contratual. No caso, a capitalização de juros foi disposta de forma expressa e as taxas foram claramente definidas, juntamente com a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, os prazos para pagamento e os encargos respectivos tudo com o prévio e inequívoco conhecimento do contratante, ora agravante, e seu consentimento, ao celebrar o ajuste com o banco agravado. Dessa forma, em exame preliminar da matéria, não há que se falar em abusividade ou excesso de cobrança em razão da incidência de juros nos valores a serem pagos pelo devedor. Sobre o tema, destacam-se os claros julgados deste e. Tribunal de Justiça, abaixo transcritos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. 1. A cobrança de juros capitalizados em cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04, é admitida. Precedentes desta Corte. 2. O STF, no julgamento do RE 592.377, considerou constitucional o art. 5o da MP 2.170-36/2001, que possibilitou a capitalização mensal de juros. Assim, essa modalidade de capitalização mensal operada nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. [...]. (Acórdão 1234408, 00001790920178070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRELIMINARES. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. PACTUADA LIVREMENTE. [...] III - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da taxa de juros utilizada, nem da alegada cobrança abusiva. O julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1061530/RS não se aplica às cédulas de crédito bancário IV - A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. V - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização (Súmulas 539 e 541). REsp 1.388.972/SC (Tema 953) julgado pelo rito dos recursos repetitivos. VI - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. VII - (Acórdão 1228140, 07174256320198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020) Por fim, o enunciado n. 596, da Súmula de Jurisprudência do STF, preconiza que as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. O entendimento adotado pela jurisprudência é o de que, com a entrada em vigor da Lei n. 4.595/1964, foi afastado o limite de 12% (doze por cento) ao ano fixado pelo referido decreto no tocante aos mútuos contratados com instituições financeiras. Destarte, a estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei n. 4.595/1964, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Desse modo, não é dado ao Poder Judiciário interferir na relação jurídica que estabeleceram as partes, entre si, para modificar os termos da avença, que, conquanto respeite os limites da legalidade, se mostrou, depois de contratada, em valoração subjetiva do devedor, representativa de abuso. Ausente flagrante abusividade, não há que se falar na probabilidade do direito, sustentada pelo agravante. Nesse mesmo sentido, inviável a pretensão de impedir a eventual negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois o agravado, como credor, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança não se logrou ser demonstrada. Não está demonstrada, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso para evitar a inscrição do nome do agravante em cadastros protetivos de crédito e a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária do mútuo contratado, porque não há plausibilidade no reconhecimento da abusividade da cláusula de juros remuneratórios do mútuo contratado e do direito de consignação, em juízo, do valor de prestação diverso daquele estipulado em contratado, mediante cálculo unilateral e pessoalmente realizado. E, quanto ao pedido de depósito dos valores integrais das parcelas, conforme inicialmente ressaltei, sequer foi demonstrado o pagamento da primeira parcela no processo de origem, à qual, caso esteja em atraso, devem ser acrescidos os juros devidos e atualização monetária. No tocante ao pedido alternativo, de depósito do valor integral da parcela, igualmente, não se mostra passível de acolhimento, à mingua de comprovação da recusa do agravado em a receber. Em relação ao segundo requisito, considero imbricado com a probabilidade do direito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Entendo não demonstrado, concretamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “prejuízos de difíceis e incertas reparações” (Id 34915652, p. 3), lançadas pela parte agravante sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Logo, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora